Tribunal: STF
Processo: Rcl 79024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011202-95.2021.5.18.0006), que teria, em tese, .negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se originariamente de reclamação trabalhista tombada sob o nº 11202-95.2021.5.18.0006, proposta por EUTALIA FRANCO DA COSTA, cuja pretensão autoral foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: 



    […]



    Em sede de recurso ordinário, a sentença de mérito foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), mediante o acórdão assim ementado: 



    EMPREGADOS PÚBLICOS DA EXTINTA CAIXEGO. LEI ESTADUAL N.º 17.916/2012. CONCESSÃO DE ANISTIA. RETORNO DOS EMPREGADOS ANISTIADOS NA ADMINISTRAÇÃO. READMISSÃO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO CONTRATO EXTINTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI DE ANISTIA E NO ARTIGO 7º DA LEI ESTADUAL N.º 15.664/2006. 



    [...]



    Todavia, no âmbito do TST, o recurso de revista interposto pela parte autora foi provido para reformar o acórdão do TRT-18, com fundamento em violação ao art. 7º, VI, da Constituição da República, como se infere da decisão adiante transcrita: 



    […]



    Na hipótese do processo TST-RRAg-11202-95.2021.5.18.0006, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10.



    In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 



    Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006. 



     Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.



    […]



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “ cargo ou emprego anteriormente ocupado ”, tampouco àquele “ resultante da respectiva transformação ”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 



    Ou seja, o quadro transitório previsto no art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006 não foi idealizado para comportar os servidores da CAIXEGO anistiados por força da Lei Estadual 17.916/2012. Houve, na verdade, uma lógica inversa, pois aqueles ex-empregados é que foram acomodados em um contexto funcional preexistente, devendo seguir os parâmetros definidos naquele instrumento legal. 



    Ocorre que, a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através da decisão proferida nos autos de nº TST-RRAg-11202-95.2021.5.18.0006, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação linear da sua jurisprudência ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual.



    […]



    É imperioso frisar que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o qual restou reformado pelo C. TST, invocou, de forma expressa, a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0010943-21.2021.5.18.0000 (em anexo), julgado pelo Regional em dezembro/2022, que abordou, em especial, a diversidade de tratamento com que as Leis Federais 8.878/1994 e 11.907/2009 e as Leis Estaduais 17.916/2012 e 15.664/2006 regulam a matéria: 



    […]



    E, como se percebe, as manifestações do Estado de Goiás no âmbito do TST trouxeram tópicos específicos alertando sobre a necessidade de se proceder a uma abordagem mais ampla, sendo imprescindível promover-se um embate entre as legislações federal e estadual que regem a matéria, especialmente como decorrência do que fora decidido no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000. 



    Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que, em sendo o caso, o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante nº 10.”



    Ao final, no mérito, requer “requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Min. Relator no Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso de Revista da parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 7): 



    “Quanto ao tema em destaque, constato haver transcendência, tendo em vista o desrespeito à jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior. 



    No caso presente, o Tribunal Regional entendeu que o empregado anistiado não tem direito às diferenças salariais decorrentes da alteração de sua jornada de trabalho de 6 (seis) para 8 (oito) horas. 



    Todavia, a egrégia Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, no julgamento E-ED-RR-1003-51.2010.5.04.0018, de minha relatoria, firmou o entendimento de que "a ampliação da jornada de trabalho do empregado anistiado, de seis para oito horas, encontra amparo no art. 309 da Lei nº 11.907/2009. Não obstante, é devido o correspondente acréscimo remuneratório, com majoração proporcional do valor do salário-hora, sob pena de restar configurada redução salarial, em afronta ao art.7º, VI, da CF". 



    […]



    Esse entendimento também tem sido aplicado pelas Turmas do TST aos casos envolvendo os anistiados da CAIXEGO:



    […]



    Nessa medida, conheço do recurso de revista por violação do art. 7º, VI, da Constituição da República e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alteração da jornada de trabalho de 6 (seis) horas para 8 (oito) horas, respeitando, assim, o valor do salário-hora, de forma simples, e reflexos legais, conforme apurado em liquidação. Como consequência lógica do provimento do recurso de revista, a exclusão da multa por embargos de declaração protelatórios é medida que se impõe.”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012, que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO). Segundo a Lei Estadual 15.664/2006, os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo. 



    § 2º A opção somente poderá ser deferida se o servidor, cumulativamente: 



    I - for ocupante de emprego público cujas funções equivalham às descritas no art. 3º; 



    II - possuir o nível de escolaridade e satisfizer aos demais requisitos exigidos para enquadramento, provimento e exercício do cargo público efetivo equivalente. 



    § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções: 



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional;



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    § 4º Excetuam-se do disposto no § 3º, II, alínea ‘a’, as seguintes vantagens: 



    I - anuênio ou seus equivalentes, adquiridos até a data de deferimento da opção; 



    II - gratificação de incentivo funcional; 



    III - gratificação especial de localidade e por atividades penosas, insalubres ou perigosas; 



    IV - gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva; 



    V - gratificação de encargo de curso ou concurso; 



    VI - gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica; 



    VII - gratificação pela prestação de serviços extraordinários; 



    VIII - função comissionada; 



    IX - subsídio ou gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão; 



    X - gratificação de participação em resultados. 



    § 5º Quando o valor resultante da aplicação do disposto no § 3º, II, alínea ‘a’, for superior ao do salário devido ao servidor, a diferença verificada constituirá ‘excedente de remuneração’ e será paga sob esse título até a sua integral absorção pelo salário. 



    § 6º O ‘excedente de remuneração’ não será computado nem acumulado para cálculo de qualquer outra vantagem. 



    § 7º Para cada emprego público objeto de enquadramento na forma deste artigo, fica suspenso o provimento de um cargo efetivo do Quadro Permanente de que trata o Anexo I. 



    § 8º A ocorrência de vacância do emprego público acarreta automaticamente a liberação, para efeito de provimento de cargo efetivo suspenso nos termos deste artigo. 



    § 9º Para efeito do disposto no art. 7º, § 3º, inciso I, alínea ‘d’, aplica-se, subsidiariamente, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, aos empregados públicos enquadrados no quadro transitório nos termos deste artigo.” 



    É importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que “a ampliação da jornada de trabalho do empregado anistiado, de seis para oito horas, encontra amparo no art. 309 da Lei nº 11.907/2009. Não obstante, é devido o correspondente acréscimo remuneratório, com majoração proporcional do valor do salário-hora, sob pena de restar configurada redução salarial, em afronta ao art.7º, VI, da CF”. 



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás . 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA, no julgamento da RCL 59.669-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 28/02/2024, em caso semelhante ao dos autos: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021).



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a cassar a decisão reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente